Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTRUMENTO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória.
2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência e tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
3. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas.
4. A Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física.
5. Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.